Tribunal: TJES
Processo: 5004758-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004758-06.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMILO HEMERLY SIMONELLI e outros (3)

AGRAVADO: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O petitório de reconsideração apresentado pela parte em primeiro grau de jurisdição não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, de modo que a contagem do prazo para a interposição de agravo de instrumento deve ser iniciada a partir do ato gerador do inconformismo, qual seja, a decisão que primeiramente indeferiu a pretensão liminar. 2) No caso, visando a parte agravante a reforma do decisum que indeferiu seu pedido de tutela de urgência, flui o prazo recursal a partir da data em que a parte foi intimada ou teve ciência inequívoca da decisão proferida em 05/03/2021, o que se deu, sem sombra de dúvidas, no dia 17/03/2021, considerando a existência de petição acostada espontaneamente pela parte naquela data, cujo conteúdo não deixa dúvidas quanto ao conhecimento do ato decisório prolatado e não publicado; sendo evidente a intempestividade do agravo de instrumento protocolizado em 27/08/2021, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 5º, do CPC. 3) Recurso de conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
CAMILO HEMERLY SIMONELLI E OUTROS
em face da decisão monocrática constante no ID 2675327, a qual não conheceu do agravo de instrumento interposto, dada sua intempestividade.

Em suas razões (ID 3023715), os Agravantes aduzem, em suma, que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
em 21/05/2021 caracteriza nova decisão, impugnável pela via do agravo de instrumento, de modo que o recurso protocolado em 27/08/2021 é, na realidade, tempestivo.

Contrarrazões apresentadas por
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA.
(ID 4351483), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, consigno que não vislumbro razões para alterar o entendimento externado na decisão ora recorrida.

Como se depreende da petição inicial (ID 1589742), os Agravantes interpuseram recurso de agravo de instrumento, com vistas à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital - na ação em epígrafe (autos n. 0011356-87.2020.8.08.0035), a qual indeferiu o pedido de tutela provisória por eles formulado.

Compulsando detidamente as peças relativas ao processo de referência, constatei que, na realidade, o indeferimento do pedido de tutela de urgência se deu por intermédio do
decisum
constante às fls. 369/370 daquele encarte processual, proferida em 05/03/2021 (ID 1589870).

Inconformada, a parte agravante, primeiramente, apresentou perante o magistrado singular pedido de reconsideração, o qual, por sua vez, foi rejeitado por meio da decisão constante à fl. 388, proferida em 21/05/2021 (ID 1589870).

Por oportuno, é válido trazer à baila trecho da decisão proferida em 21/05/2021, que torna indene de dúvidas o fato de que se tratava de apreciação de pedido de reconsideração:

“Às fls. 371/386, a parte autora requereu a reconsideração do Despacho de fls. 369/370, que, dentre outras coisas, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O requerente alega em seu pedido que a decisão que indeferiu a tutela fora baseada, tão somente, em alegações feita pelo requerido e em documentos, dos quais não teve a chance de se manifestar.

[...]

Destarte, mantenho o Despacho de fls. 369/370, por seus próprios fundamentos, tendo em vista que não foi apresentado qualquer fundamento novo capaz de mudar o entendimento deste magistrado”

Com efeito, não subsiste a tese dos Agravantes de que se trata de nova decisão, recorrível, cuja data da ciência é o termo inicial para interposição de agravo de instrumento.

Como cediço, o petitório de reconsideração apresentado pela parte em primeiro grau de jurisdição não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, de modo que a contagem do prazo para a interposição de agravo de instrumento deve ser iniciada a partir do ato gerador do inconformismo, qual seja, a decisão que primeiramente indeferiu a pretensão liminar. A esse propósito, menciono a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7/STJ ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 6. Segundo a jurisprudência do STJ, "porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível' (AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 4/12/2020), o que foi observado pela Corte local. [...](STJ, AgInt no AREsp n. 1.655.894/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 30/9/2021)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. [...] AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. [...] 5 – O simples pedido de reconsideração formulado contra a decisão interlocutória proferida em ação de inventário não interrompe o prazo para interposição do respectivo agravo de instrumento, sob pena de a questão decidida na interlocutória ser acobertada pela preclusão. Precedentes.[...](STJ, REsp n. 1.928.906/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 9/8/2021)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PRONUNCIOU A INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça demonstra-se pacífica no sentido de que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo para interposição do competente recurso (STJ – AgRg no AREsp 773.564/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 04/02/2016). [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 064199000114, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO À PARTE DA PRETENSÃO RECURSAL. [...]. 1) Preliminar de intempestividade. Indeferido o pedido, depois mantido o indeferimento em sede de pedido de reconsideração, sem que tenha sido interposto o recurso cabível, opera-se a preclusão sobre a questão, revelando-se evidentemente intempestivo o agravo de instrumento contra a terceira decisão no mesmo sentido. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001113, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

EMENTA: PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AUSÊNCIA DE NATUREZA RECURSAL NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL INTEMPESTIVIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Por não ter natureza recursal, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1711593/SP, AgInt no AREsp 1596900/RS e AgInt no REsp 1784510/SP. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 021199001211, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Desta feita, visando a parte agravante a reforma do
decisum
que indeferiu seu pedido de tutela de urgência, flui o prazo recursal a partir da data em que a parte foi intimada ou teve ciência inequívoca da decisão proferida em 05/03/2021.

No caso em testilha, como destaquei na decisão vergastada, considerando a existência de petição acostada espontaneamente pela parte nos autos em 17/03/2021, cujo conteúdo não deixa dúvidas quanto ao conhecimento do ato decisório prolatado e não publicado, uma vez que requer justamente sua reconsideração por parte do Juízo de primeiro grau, impõe-se considerar que houve ciência inequívoca, sendo, portanto, aquele o termo
“a quo”
para a contagem do prazo de interposição do recurso.

Por conseguinte, na hipótese vertente, iniciou-se a fluência do prazo de 15 (quinze) dias para a interposição deste agravo em 17/03/2021 (quarta-feira), de sorte que, mesmo se computadas as datas de suspensão dos prazos processuais nesse ínterim resta patente a intempestividade do agravo de instrumento cuja peça foi protocolizada apenas na data de 27/08/2021, quando já transcorrido o termo final para a interposição deste recurso, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 5º, do CPC.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/09/2023 às 12:09:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47790825092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR